Tribunal: TJES
Processo: 5002416-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002416-51.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINIARA SANTOS DE MORAES
AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM – INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC – SUPERENDIVIDAMENTO – DESCONTOS DIVERSOS– ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo estatui o Código de Processo Civil acerca da gratuidade de justiça, quando se tratar de requerimento feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, só podendo ser afastada quando presentes elementos em sentido contrário. Inteligência do § 3º, do seu art. 99.

2. Constata-se o error in procedendo do magistrado a quo que deveria, antes de indeferir o benefício e deferir o parcelamento das custas, determinar a intimação da recorrente para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressa disposição legal (art. 99, § 2º, do CPC).

3. Muito embora a recorrente não tenha carreado o feito com vasta prova documental, as provas dos autos, em especial os extratos bancários juntados, demonstram a existência de descontos na aposentadoria da parte agravante.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para conceder à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
MARINIARA SANTOS DE MORAES
em face da r. decisão (cópia no id. nº 4489386) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes, que, nos autos da “ação de repactuação de dívidas (superendividamento), de nº 5002670-45.2022.8.08.0069, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, deferiu o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões (id. 4489385), a parte recorrente aduz que aufere, mensalmente, a renda líquida de R$ 10.347,11 (dez mil, trezentos e quarenta e sete reais e onze centavos). No entanto, alega que sofre diveros descontos relativos a encargos financeiros e demais despesas, que somam a quantia de R$ 7.487,46 (sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), de modo que não pode arcar com as custas e demais despesas processuais.

Decisão proferida no id. 4515954 que deferiu o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões do agravado BRB BANCO DE BRASÍLIA (id. 4993916) pela manutenção da decisão.

Sem contrarrazões de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Conforme relatório lançado (id 5076553), cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARINIARA SANTOS DE MORAES em face da r. decisão (cópia no id. nº 4489386) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes, que, nos autos da “ação de repactuação de dívidas (superendividamento), de nº 5002670-45.2022.8.08.0069, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, deferiu o parcelamento das custas processuais.

Muito embora tenha constado do relatório anterior que a Caixa Econômica Federal não apresentou contrarrazões, observo que estas foram apresentadas tempestivamente (id 4744036), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

Assim, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
MARINIARA SANTOS DE MORAES
em face da r. decisão (cópia no id. nº 4489386) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes, que, nos autos da “ação de repactuação de dívidas (superendividamento), de nº 5002670-45.2022.8.08.0069, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, deferiu o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões (id. 4489385), a parte recorrente aduz que aufere, mensalmente, a renda líquida de R$ 10.347,11 (dez mil, trezentos e quarenta e sete reais e onze centavos). No entanto, alega que sofre diversos descontos relativos a encargos financeiros e demais despesas, que somam a quantia de R$ 7.487,46 (sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), de modo que não pode arcar com as custas e demais despesas processuais.

Foi deferido o efeito suspensivo postulado (id. 4515954).

Contrarrazões do agravado BRB BANCO DE BRASÍLIA (id. 4993916) pela manutenção da decisão.

Pois bem.

De início, segundo dispõe o Código de Processo Civil, quando se tratar de requerimento feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, a qual é estatuída no § 3º, do seu art. 99, do CPC, só podendo ser afastada quando presentes elementos em sentido contrário.

Nesse rumo, vem entendendo o Colendo STJ:

[...] 3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, “há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)” - (AgInt no AREsp n. 1.478.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 31/3/2020). [...] (EDcl no AgInt no AREsp nº 2.131.155/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 13/3/2023).

Premissa feita, constato que o magistrado a quo deveria, antes de indeferir o benefício e deferir o parcelamento das custas, determinar a intimação da recorrente para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressa disposição legal (art. 99, § 2º, do CPC).

Houve, portanto,
error in procedendo
do juízo de origem, uma vez que a norma supramencionada impõe a garantia da concessão de prazo à parte para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Na hipótese, a agravante requereu em primeiro grau a benesse da gratuidade de justiça, sob o argumento de que aufere renda líquida de R$ 10.347,11 (dez mil, trezentos e quarenta e sete reais e onze centavos), mas que se encontra em situação de superendividamento, sendo descontado mensalmente de sua renda o valor de R$ 7.487,46 (sete mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Desse modo, alega que não pode arcar com as custas processuais.

Apesar de a recorrente não ter carreado o feito com vasta prova documental da situação retrocitada, as provas dos autos, em especial os extratos bancários juntados, demonstram a existência de descontos na aposentadoria da parte agravante, como se vê dos documentos constantes dos id’s. números 17808159, 17808158 e 17808155 dos autos de origem.

De mais a mais, o fato da agravada ser assistida por advogado particular por si só não é capaz de evidenciar a inexistência de elementos para o deferimento do benefício, estando tal entendimento sedimentado na jurisprudência do colendo STJ. Vejamos:

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 - grifei).

Dessa maneira, não demonstrada a presença de elementos capazes de rechaçar o deferimento da gratuidade de justiça, entendo que deve ser provido o agravo.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para conceder à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 04.07.23.